Tribunal: STF
Processo: Pet 14109
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se petição apresentada por Joaquim Pedro de Moraes Filho através da qual veicula “mandado de injunção coletivo” em face do Congresso Nacional e do Presidente da República, tendo por objeto o “Suprimento de mora legislativa para regulamentar a aplicabilidade da pena de morte (art. 5º, XLVII, 'a', CF/88) em situações de conflito armado não internacional (guerra interna material), notadamente em operações de intervenção estatal e Garantia da Lei e da Ordem (GLO) contra facções criminosas e grupos rebeldes de alta periculosidade, como forma de viabilizar o pleno exercício do direito fundamental à segurança pública (art. 5º, caput, e art. 144, CF/88)”.



      Discorre sobre (I) a competência originária do STF, (II) o cabimento do Mandado de Injunção e a legitimidade ativa, (III) a síntese fática - o estado de guerra material não declarada, (IV) a necessária mutação constitucional e a regulamentação da norma de exceção. 



      Ao final, postula: “seja julgado procedente o pedido para: e.1) Declarar a mora inconstitucional do Congresso Nacional e do Presidente da República em regulamentar a parte final do artigo 5º, inciso XLVII, alínea "a", da Constituição Federal; e.2) Estabelecer, com base no poder normativo conferido a esta Corte em sede de controle de omissão, um prazo razoável, a ser fixado pelo Plenário (sugere-se 180 dias), para que o Congresso Nacional delibere e edite a norma regulamentadora; e.3) Caso a inércia persista após o prazo estipulado, que esta Suprema Corte, em sua função de garantir a força normativa da Constituição, fixe, em caráter permanente até a superveniência de lei, as condições e os parâmetros para a aplicação da pena de morte nos casos de conflito armado interno, definindo o conceito de "guerra material", os crimes passíveis da sanção (por analogia aos arts. 355 e seguintes do CPM), o procedimento a ser seguido (assegurando o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa e o contraditório em sua máxima expressão) e a competência para o julgamento”. (eDOC1).



      É o relatório. Decido.



      O mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF).



      Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: MI 6.070, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno DJe 22.05.14; MI-AgR 2.123, redator para acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2013 e; MI-AgR 375, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15.05.1992.



      Os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



ta) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (...)



(SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



      Nesse sentido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.



      Em que pese a argumentação expendida pelo impetrante, não se extraem das razões ali deduzidas a obrigação jurídico-constitucional de emanar específico provimento legislativo, além de não se verificar a legitimidade ativa para impetração de mandado de injunção coletivo no presente caso concreto.



      Com efeito, a Lei n. 13.300/2016 expressamente estabelece que:



    Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:



    I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;



    II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;



    III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;



    IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 



    Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria.



 



      Assim, com base na norma acima, fica clara a ilegitimidade ativa do requerente para impetração de mandado de injunção coletivo na hipótese em exame. 



      Diante do exposto, por ser manifesta a ilegitimidade ativa, nego seguimento ao mandado de injunção coletivo, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei 13.300/2016.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente